Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-54.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009052-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA - CPF: 016.632.631-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – 2.
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – SÚMULA Nº. 534 DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a carga horária de trabalho pelo reeducando, descrevendo a atividade laboral, é suficiente para atender as exigências legais da remição da pena por estudo;

2. Os artigos 111 e 118, da LEP não devem ser submetidos a uma interpretação estritamente literal, pois, prejudicial ao réu, na medida, em que tendo que esperar o trânsito em julgado da última condenação, para obter o benefício que postula na Execução Penal, é injustiçado pela endêmica morosidade processual, que mantém o reeducando por tempo indefinido cautelarmente em regime mais rigoroso ao que vinha cumprindo ao cometer a falta grave e ter regredido o regime e, à míngua de previsão legal, não considera o tempo que permaneceu em tal condição, na contagem do prazo para os benefícios da Execução Penal, inexistindo, além do mais, qualquer forma de reparação de tal injustiça, no caso de eventual obtenção de êxito em recurso interposto;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de Agravo em Execução Penal, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT
que, no PEP n 0036988-81.2018.8.11.0042 concedeu a remição de 140 dias de pena ao recuperando
Geovane Pereira Silverio da Silva

em reconhecimento às 421 horas trabalhadas nos meses de maio de 2020 a setembro de 2021, com base em atestados de trabalho e estudo emitidos pela Direção da Unidade Prisional e deixou de acolher o pedido de retificação da data base para fins de progressão de regime, para a data trânsito em julgado para o Ministério Público da última condenação.

Em suas razões, o agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada não é prova idônea e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que não permite a verificação, com a certeza necessária, da quantidade de horas por dia da jornada de estudo, razão pela qual, requer a cassação do benefício. Além disso, alega que o marco inicial para concessão de benefícios é a data do último trânsito em julgado de sentença condenatória (Id. 127826195).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 127826199).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 127831652 - Pág. 104).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, conforme sumário que segue (Id. 128386180):

SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DECISÃO QUE CONCEDEU REMIÇÃO AO APENADO COM BASE APENAS EM ATESTADO EMITIDO PELA AUTORIDADE PRISIONAL, SENDO ESTE DOCUMENTO INIDÔNEO PARA AFERIR A EFETIVA ATIVIDADE LABORATIVA E A QUANTIDADE REAL DE HORAS TRABALHADAS – NÃO ACOLHIMENTO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA, NÃO HAVENDO NADA NOS AUTOS QUE COLOQUE EM DÚVIDA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS – O FATO DE O ADMINISTRADOR DO ERGÁSTULO PENAL NÃO ESPECIFICAR O TEMPO REAL DESTINADO AO TRABALHO NÃO É CAUSA IMPEDITIVA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA REMIÇÃO – 2. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NO EXECUTIVO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO COMPUTO DE PENA PARA PROGRESSÃO À PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – PRECEDENTES – PELO DESPROVIMENTO AO AGRAVO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
10 de junho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Geovane Pereira Silverio da Silva

cumpre pena unificada de 13 anos de reclusão pela autoria dos crimes de furto e tráfico de drogas.
Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando estudou 421 dias

entre os meses de maio/2020 a setembro/2021, de modo que sobreveio a juntada do atestado de Id. 127831651 - Pág. 319, declarando o tempo de trabalho e, diante disso, o juiz
a quo
declarou remidos 140 dias de pena do recuperando,
conforme se extrai da decisão de Id. 127826196 - Pág. 2.

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II).

Destarte, o atestado de trabalho ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio
deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

In casu
, há atestado de remição de pena pelo trabalho, subscrito pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT e, ainda, por assistente penitenciário, em que se consignou que, nos anos meses de maio de 2020 a setembro de 2021, o reeducando trabalhou como serviços gerais e entregador de refeições, totalizando 421 dias (Id. 127831651 - Pág. 319).

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é idôneo para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada, em especial porque foi assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, e, portanto, dotados de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida; inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

“(...) O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJ-MT 10028170820218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2021)

Outrossim,
o agente ministerial recorre para que o
dies a quo
seja retificado para a
data do trânsito em julgado da última condenação
.

Não assiste razão ao agravante, entretanto.

Tomar-se a data do trânsito em julgado da última condenação por nova prática criminosa, frustra um dos objetivos da sanção penal, qual seja, a ressocialização do apenado, na medida, em que o tempo em que permanece aguardando o trâmite processual e o dos recursos eventualmente interpostos, e que não é pequeno, não é considerado para obtenção de benefícios na Execução Penal, ficando o reeducando, durante tal período, segregado em condição afrontosa ao Sistema Progressivo de Cumprimento de Pena, que no período permanece suspenso, sem que, para tanto exista fundamento legal ou qualquer justificativa plausível para tal procedimento.

Embora, a legislação pátria não contemple expressamente, o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de
métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar a uma data-base justa
que evite que o reeducando, sobrevindo condenação por novo crime, seja privado de obter benefícios na execução da pena enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da referida sentença e que pode demorar anos
.

É evidente que tal circunstância causa desesperança e desânimo para quem cumpre a reprimenda, contribuindo eficazmente, ainda, para prejudicar a reeducação e reinserção do condenado em meio social.

Partindo dessas premissas e aliado ao entendimento de que a Execução Penal, também, é pautada no Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF, há de se considerar que a inexistência de previsão legal específica para a alteração do marco inicial de contagem do prazo para a obtenção de benefícios na Execução Penal,
não
pode ser tomada em desfavor do apenado
.

A teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o entendimento neste Tribunal é o de que o
dies a quo
para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de Execução Penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime.

“(...) A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (AgExPe 1139/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Ademais o art. 118, I, daquele diploma é claro ao dispor que está sujeito a regime mais severo, o condenado que praticar
fato
definido como crime doloso, e sendo tal circunstância o bastante para desencadear a regressão de regime, com mais razão o é, para ser considerado como
marco inicial
da interrupção do novo período aquisitivo à concessão de benefícios próprios da Execução Penal.

Tal entendimento já está pacificado pela Súmula 534 do STJ:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Outro não é, aliás, o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal
,

in litteris
:

“(...) A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém,
o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função ressocializadora da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final
.” (AgExPe 157228/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

O posicionamento aqui adotado, portanto, é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização; caso contrário, além da morosidade processual e a variedade de recursos que podem ser interpostos, o agravado corre o risco de ficar prejudicado, submetido à segregação sem acesso a qualquer benefício durante a execução penal, além do tempo devido.

Pior hipótese ocorreria em caso de absolvição, pois, tal injustiça seria irreparável, eis, que ao término da ação penal já teria cumprido em regime mais rigoroso, por vezes, toda a pena, não se lhe oportunizando a progressão de regime enquanto esperava a solução do processo penal, em evidente ofensa ao Princípio da Não Culpabilidade, o que, além de injusto, evidentemente o desestimularia a obedecer as regras da reeducação, como já afirmado antes.

No que se refere ao prequestionamento feito pelo MP, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso ministerial e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022